Tribunal: TJES
Processo: 5016425-47.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva nos autos da ação penal n. 0000082-59.2022.8.08.0067, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material, à pena de 15 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O revisionando pleiteia: (i) revisão da pena-base para afastar o vetor negativo das circunstâncias do crime; (ii) compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e (iii) aplicação do princípio da consunção entre os delitos de corrupção de menores e roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível o redimensionamento da pena-base em revisão criminal, diante de suposta valoração indevida das circunstâncias judiciais;
(ii) estabelecer se deve ser reconhecida a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência;
(iii) determinar se incide o princípio da consunção entre o crime de corrupção de menores e o de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, constituindo via excepcional para reanálise da dosimetria da pena, limitada a hipóteses de flagrante ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei penal (STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 27/12/2024).

5. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na sentença e confirmada no julgamento da apelação criminal, com base no abalo intenso suportado pelas vítimas, circunstância que justifica o vetor negativo das circunstâncias do crime, conforme entendimento consolidado do STJ (HC n. 856.733/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024).

6. Não cabe compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, especialmente quando a confissão é retratatória e parcial, não servindo à elucidação dos fatos, hipótese não abrangida pela Súmula 545 do STJ. Ademais, a sentença e o acórdão já procederam à valoração equitativa, realizando ajuste aritmético próximo à compensação integral, mais favorável ao réu.

7. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de roubo e corrupção de menores, pois não há relação de meio e fim entre eles. A corrupção de menores é delito autônomo e formal, tutelando bem jurídico distinto, conforme Súmula 500 do STJ, sendo irrelevante a ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há bis in idem entre a causa de aumento do roubo por concurso de agentes e a condenação pelo art. 244-B do ECA (STJ, AgRg no HC 602.430/SP, Quinta Turma, j. 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal somente é cabível para redimensionar a pena quando demonstrado flagrante erro ou ilegalidade na dosimetria.

2. A confissão retratada e sem utilidade probatória não se compensa integralmente com a agravante da reincidência.

3. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é autônomo e formal, não se aplicando o princípio da consunção em relação ao crime de roubo majorado, ainda que praticados em concurso de agentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 61, I, e 157, §2º, II, §2º-A, I; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 27/12/2024; STJ, HC n. 856.733/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024; STJ, AgRg no HC 602.430/SP, Quinta Turma, j. 02/03/2021, DJe 08/03/2021; Súmula 500 do STJ; Súmula 545 do STJ.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016425-47.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MANOEL BRUNO MONTEIRO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INOCORRÊNCIA. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva nos autos da ação penal n. 0000082-59.2022.8.08.0067, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), em concurso material, à pena de 15 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado.

2. O revisionando pleiteia: (i) revisão da pena-base para afastar o vetor negativo das circunstâncias do crime; (ii) compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência; e (iii) aplicação do princípio da consunção entre os delitos de corrupção de menores e roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão:
(i) definir se é cabível o redimensionamento da pena-base em revisão criminal, diante de suposta valoração indevida das circunstâncias judiciais;
(ii) estabelecer se deve ser reconhecida a compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência;
(iii) determinar se incide o princípio da consunção entre o crime de corrupção de menores e o de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, constituindo via excepcional para reanálise da dosimetria da pena, limitada a hipóteses de flagrante ilegalidade ou contrariedade ao texto expresso da lei penal (STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 27/12/2024).

5. A exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada na sentença e confirmada no julgamento da apelação criminal, com base no abalo intenso suportado pelas vítimas, circunstância que justifica o vetor negativo das circunstâncias do crime, conforme entendimento consolidado do STJ (HC n. 856.733/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024).

6. Não cabe compensação integral entre a confissão espontânea e a reincidência, especialmente quando a confissão é retratatória e parcial, não servindo à elucidação dos fatos, hipótese não abrangida pela Súmula 545 do STJ. Ademais, a sentença e o acórdão já procederam à valoração equitativa, realizando ajuste aritmético próximo à compensação integral, mais favorável ao réu.

7. O princípio da consunção não se aplica entre os crimes de roubo e corrupção de menores, pois não há relação de meio e fim entre eles. A corrupção de menores é delito autônomo e formal, tutelando bem jurídico distinto, conforme Súmula 500 do STJ, sendo irrelevante a ausência de prova da efetiva corrupção do adolescente.

8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há bis in idem entre a causa de aumento do roubo por concurso de agentes e a condenação pelo art. 244-B do ECA (STJ, AgRg no HC 602.430/SP, Quinta Turma, j. 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

1. A revisão criminal somente é cabível para redimensionar a pena quando demonstrado flagrante erro ou ilegalidade na dosimetria.

2. A confissão retratada e sem utilidade probatória não se compensa integralmente com a agravante da reincidência.

3. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é autônomo e formal, não se aplicando o princípio da consunção em relação ao crime de roubo majorado, ainda que praticados em concurso de agentes.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I e III; CP, arts. 61, I, e 157, §2º, II, §2º-A, I; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17/12/2024, DJe 27/12/2024; STJ, HC n. 856.733/RJ, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 27/11/2024, DJEN 4/12/2024; STJ, AgRg no HC 602.430/SP, Quinta Turma, j. 02/03/2021, DJe 08/03/2021; Súmula 500 do STJ; Súmula 545 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
MANOEL BRUNO MONTEIRO
, em razão da condenação exarada nos autos da ação penal de n. 0000082-59.2022.8.08.0067, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e no artigo 244-B do ECRIAD, em concurso material, à pena de 15 anos, 3 meses e 15 dias, em regime inicial fechado e 326 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I e III do CPP, o redimensionamento da pena-base, para afastar o vetor negativo circunstâncias do crime, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, a aplicação do princípio da consunção entre o crime de corrupção de menores e o de roubo.

Postula, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida (Id. 16384527) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, “preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados.”

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
MANOEL BRUNO MONTEIRO
, em razão da condenação exarada nos autos da ação penal de n. 0000082-59.2022.8.08.0067, pela prática dos crimes previstos no artigo 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal e no artigo 244-B do ECRIAD, em concurso material, à pena de 15 anos, 3 meses e 15 dias, em regime inicial fechado e ao pagamento de 326 dias-multa.

O revisionando pretende, fulcrado no artigo 621, I e III do CPP, o redimensionamento da pena-base, para afastar o vetor negativo circunstâncias do crime, a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência e a aplicação do princípio da consunção entre o crime de corrupção de menores e o de roubo.

Postula, ainda, a assistência judiciária gratuita.

Decisão proferida (Id. 16384527) deferindo os benefícios da gratuidade da justiça.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se, “preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados.”

Pois bem.

O Código de Processo Penal, no art. 621 preconiza o cabimento da ação de revisão criminal nas seguintes hipóteses: “I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

De forma excepcional, a revisão criminal é via para reanálise da pena, em caso de flagrante equívoco na dosimetria.

Nesse sentido, STJ, AREsp n. 2.466.661/AL, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 27/12/2024.

O revisionando pretende, inicialmente, o redimensionamento da pena-base, para afastar o vetor negativo das circunstâncias do crime.

Infere-se do voto condutor da apelação criminal n. de n. 0000082-59.2022.8.08.0067, julgada pela Segunda Câmara Criminal, que a exasperação da pena basilar, no tocante às circunstâncias do crime de roubo, foi justificada de forma idônea, “haja vista o registro do abalo intenso que as vítimas suportaram;”

Nesse sentido, vide: STJ, HC n. 856.733/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.

Do mesmo modo, não faz jus o revisionando à compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Vale consignar que o revisionando confessou a prática delitiva na esfera policial e, em juízo, disse que desistiu da prática de possível crime de furto, em razão de ter pessoas no interior da residência, conforme de extrai do excerto da sentença condenatória:

35- Em seu interrogatório prestado em Juízo (mídia de fl. 159), o acusado MANOEL BRUNO MONTEIRO afirmou: “Que foi chamado para fazer um furto; que chegando ao local, viu que tinha gente na casa e por isso não quis participar; que confirma parcialmente o depoimento prestado na delegacia; que não confirma a parte do depoimento prestado na Depol em que consta que ficou vigiando a casa; que por ter gente na residência, se recusou a fazer o furto; que ficou do lado de fora da propriedade; que ficou na rua; que a arma pertencia ao menor Jhonata; que não se recorda quem escolheu o local do furto; que quem o chamou para participar do crime foi o menor Jhonata; que não viu nenhum dos pertences levados das vítimas; (...) que já foi preso e processado anteriormente, pelo crime previsto no art. 157 do CPB; que não se lembra se o Kelvin entrou na casa, pois estava bêbado e drogado; que foi embora da casa no carro que foi roubado; que a polícia os abordou logo após o roubo; que não se recorda se havia alguém com bolsa dentro da casa; que não entrou no imóvel; que o Jhonata esquematizou o furto; que ele disse que entrariam em um imóvel que não teria ninguém; que quando chegaram ao local e viu pessoas, desistiu de fazer o furto; que só viu que o menor estava armado ao chegarem no local; que só confirmou na Delegacia que ‘teria ficado de vigia em frete a casa’ por não ter entendido o que significava tal expressão, eis que estudou até a 2ª série. (...)”

Vale consignar que a aplicação do Enunciado de Súmula 545 do STJ, recentemente reformulado, não alcança a retratação de confissão anterior que não serviu para a apuração dos fatos, hipótese dos autos.

Ainda assim, evidencio que o magistrado de origem, ao aplicar a atenuante da confissão espontânea e, após, a agravante da reincidência, procedeu a cálculo aritmético muito próximo a uma compensação, conforme de depreende do trecho abaixo transcrito:

56- Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual diminuo a pena em 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 38 (trinta e oito) dias multa, fixando-a em 06 (SEIS) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO E 190 (CENTO E NOVENTA) DIAS-MULTA.

57- Incide a circunstância agravante da reincidência a sopesar, prevista no art. 61, inc. I, do CPB, eis que conforme se verifica da certidão de fls. 78/79 e relação de processos de fls. 87/91, o acusado cometeu novo crime, depois de transitar em julgado as sentenças que o tinham condenado por crime anterior, fato que enseja maior repreensão por parte do Poder Judiciário. Assim, hei por bem, agravar a pena em 01 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 31 (trinta e um) dias-multa, fixando-a em 07 (SETE) ANOS, 06 (SEIS) MESES e 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO E 221 (DUZENTOS E VINTE E UM) DIAS-MULTA. Ressaltando que, nesta fase, foram consideradas apenas as condenações definitivas como reincidência, o que não configura bis in idem

Aliás, até mais favorável ao revisionando, tendo em vista que a pena-base foi fixada em 7 anos, 9 meses e 28 dias de reclusão e a pena intermediária em 7 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão.

Da mesma forma, o eminente Relator da apelação criminal, Des. Wallace Pandolpho Kiffer, procedeu a reanálise da pena intermediária nos exatos termos da sentença, conforme abaixo evidenciado:

Quanto a MANOEL BRUNO MONTEIRO, repita-se, com relação ao crime de roubo, mantido o julgamento desfavorável de 03 (três) circunstâncias judiciais (culpabilidade, antecedentes e consequências do crime), decotando o julgamento desfavorável e considerando neutras as circunstâncias judiciais relativas a conduta social e motivos do crime, e ainda, utilizando-se da recomendada fração de 1/8 incidente sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a pena máxima do tipo que define o delito de roubo (04 a 10 anos), fixo
a pena-base no importe de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, e 160 dias-multa.

Mantenho a incidência da atenuante da confissão espontânea, no importe fixado na origem, de 01 (um) ano e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 38 (trinta) dias-multa, fixando a pena em 05 anos e 15 dias de reclusão, e 122 dias-multa.

Mantenho a incidência da agravante relativa a reincidência, no importe fixado na origem, de 01 (um) ano e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, e 25 dias-multa,
fixando a pena em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 12 (doze) dias de reclusão, e 147 (cento e quarenta e sete) dias-multa.

Ou seja, a pena intermediária foi fixada de forma mais favorável ao revisionando do que caso procedesse a mera compensação entre a atenuante da confissão, posteriormente retratada, e da agravante da reincidência.

E o mesmo raciocínio pode ser aplicado ao crime de corrupção de menores.

Veja-se excerto da sentença condenatória:

64- Sopesando, pois, as circunstâncias judiciais são desfavoráveis em parte ao réu, e levando em consideração a pena em abstrato do artigo 244-B do Ecriad, (reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos), fixo a PENA-BASE em
01 (UM) ANO e 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO
.

65- Incide a circunstância atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual diminuo a pena em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, fixando-a em 01 (UM) ANO, 05 (CINCO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.

66- Incide a circunstância agravante da reincidência a sopesar, prevista no art. 61, inc. I, do CPB, eis que conforme se verifica da certidão de fls. 78/79 e relação de processos de fls. 87/91, o acusado cometeu novo crime, depois de transitar em julgado as sentenças que o tinham condenado por crime anterior, fato que enseja maior repreensão por parte do Poder Judiciário. Assim, hei por bem, agravar a pena em 02 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, fixando-a em
01 (UM) ANO, 08 (OITO) MESES E 12 (DOZE) DIAS DE RECLUSÃO
. Ressaltando que, nesta fase, foram consideradas apenas as condenações definitivas como reincidência, o que não configura bis in idem.

Tal reprimenda foi mantida no julgamento da apelação criminal, conforme consta no voto de relatoria.

Por fim, o revisionando pretende a desconstituição da condenação transitada em julgado para que seja aplicado o princípio da consunção entre o crime de corrupção de menores e o de roubo.

Sem razão.

Aplica-se o aludido princípio quando um crime-meio é praticado como etapa preparatória ou de execução de um crime-fim, não sendo a hipótese dos autos.

Devo consignar que o fato de o adolescente ser uma pessoa que estava junto ao revisionando no momento da prática do crime de natureza patrimonial não impede a condenação pelo crime de corrupção de menores, ainda que reconhecida a causa de aumento do crime de roubo por concurso de pessoas, nem mesmo a aplicação do princípio da consunção, por se tratarem de bens jurídicos tutelados distintos.

O Enunciado de Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “[a] configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.

Por oportuno, STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244- B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE ? ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" ( HC 485.817/SP, Rel. Ministro Nome, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019).

2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".

3. Os pedidos de absolvição do delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990 e de afastamento do concurso formal de crimes não podem ser apreciados por esta Corte Superior de Justiça, por demandar o aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, inviável na estreita via do habeas corpus.

4. É pacífica nesta Corte Superior a orientação segundo a qual a fixação de regime mais gravoso do que o imposto em razão da pena deve ser feita com base em fundamentação concreta, a partir das circunstâncias judiciais dispostas no art. 59 do Código Penal - CP ou de outro dado concreto que demonstre a extrapolação da normalidade do tipo. No mesmo sentido, são os enunciados n. 440 da Súmula desta Corte e n. 718 e 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal - STF. In casu, não olvidando que a reprimenda corporal tenha sido estabelecida em patamar superior a 4 anos e inferior a 8 anos de reclusão, o crime foi praticado em superioridade numérica de agentes em relação à vítima, tendo em vista que a empreitada criminosa foi praticada por 3 (três) agentes, um deles adolescente, os quais empregaram violência, conforme destacou o Tribunal de origem, o que possibilita a fixação do regime prisional mais gravoso, exatamente nos termos do que dispõe o art. 33, §§ 2º e 3º do Código Penal. Inaplicável, portanto, os enunciados n. 440 da Súmula do STJ e n. 718 da Súmula do STF.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 602430 SP 2020/00000-00, Relator: Ministro Nome, Data de Julgamento: 02/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2021).

Não havendo, portanto, erro ou flagrante ilegalidade no processo dosimétrico, é de rigor a improcedência da presente ação revisional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
da presente Revisão Criminal e a
JULGO IMPROCEDENTE
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a e. Relatora.

É como voto.